Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723619-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON ALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando as informações juntadas mediante Id 48777031, intime-se o recorrente, com urgência, acerca do agendamento realizado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito